Tribunal: TJBA
Processo: 8149770-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149770-73.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDRESSA NUNES SOARES SILVA

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO LISBOA DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE FRANCISCO LISBOA DA SILVA, EDIVANIO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
EXTINÇÃO DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DO MÉRITO.
COISA JULGADA
.
AÇÃO ORDINÁRIA
DISTRIBUÍD
A
ANTERIORMENTE.
PARTES,
PEDIDO E CAUSA DE PEDIR IDÊNTICOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8149770-73.2024.8.05.0001
, tendo como apelante
ANDRESSA NUNES SOARES SILVA

e apelado

ESTADO DA BAHIA
(e outro)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na
data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator